Tribunal: TJSP
Processo: 0096463-58.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0096463-58.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WESLEY
PINTO DOS SANTOS DE JESUS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0096463-58.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0096463-58.2017.8.26.0050
30a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Wesley Pinto dos Santos de Jesus
Voto no 35.025
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 30a Vara Central Criminal desta Comarca de
São Paulo, que condenou o réu Wesley Pinto dos Santos de
Jesus como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
a um ano e oito meses de reclusão, em regime prisional aberto,
e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo,
substituída a sanção carcerária por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços comunitários e
por dez dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 25 de
outubro de 2017, por volta de 11h30, na Rua Lucilio Varejão,
altura do no 64, Cidade Dutra, nesta cidade, trazia consigo,
para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, seis porções de maconha,
com peso de 30,6g, dezesseis porções de cocaína, com peso
de 3,2g, e duas porções de “crack”, com peso de 0,4g,
substâncias essas entorpecentes causadoras de dependências
física e psíquica, o Ministério Público apelou buscando o
afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 e das penas alternativas, além da imposição do
regime prisional inicial fechado.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo para ser afastada a sanção alternativa e fixado o
regime prisional inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0096463-58.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
É a síntese do necessário.
2. A apreensão da droga e sua natureza
tóxica ficaram provadas pelo auto de exibição e apreensão e
pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico,
atestando ser maconha e cocaína o material examinado,
substâncias essas entorpecentes causadoras de dependência
física e psíquica (fls. 8, 9/11 e 123/125).
A autoria também não comporta dúvida,
pois não bastasse o réu ter confessado a prática delitiva
sempre que interrogado, o harmônico, firme e seguro relato dos
policiais civis inquiridos, contra os quais nada se demonstrou
que tisnasse de parcialidade seus depoimentos, deixou certa a
apreensão do material entorpecente em poder dele e a
destinação ao insidioso comércio (fls. 4, 12, 13 e mídia digital).
Assim, diante da insuspeita prova oral e
da apreensão do tóxico em poder do réu, que confessou a
prática do delito, é forçoso concluir ter sido correto o decreto
condenatório.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu com ela se conformou, renunciando ao direito de apelar,
a bem revelar a justiça da decisão.
Nada obstante, insurgiu-se o Ministério
Público em busca do afastamento do redutor de pena previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0096463-58.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos e da substituição da pena
privativa de liberdade e de maior rigor na imposição do regime
prisional.
Entretanto, em que pese o empenho e
dedicação do nobre recorrente, o reclamo não procede.
Com efeito, cabe observar que a pena-
base foi fixada com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie e foi correta a redução imposta, assim
como a substituição da pena privativa de liberdade por uma
sanção restritiva de direitos e multa, bem como a imposição do
regime prisional aberto.
A despeito dos argumentos alinhavados
pelo Ministério Público no recurso, a redução das penas, nos
termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, era mesmo
cabível na espécie, pois o réu é primário, lhe são favoráveis as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e não há
nos autos prova de que ele integre organização criminosa ou
se dedique com certa habitualidade ao comércio de
entorpecentes, bem como pouco expressiva a quantidade de
tóxico apreendido, tudo a indicar situação que melhor se
adequa à hipótese de “traficante eventual ou de menor potencial
ofensivo” (STF, HC no 98172, 2a Turma, Relator Ministro Gilmar
Mendes, julgado em 21.09.2010), o que bem justificou o
reconhecimento do tráfico privilegiado, tal como decidido em
primeira instância.
Demais disso, presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0096463-58.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
legais e por ser medida socialmente recomendável, no caso
concreto incensurável se revelou a substituição da carcerária
por sanção restritiva de direitos e multa, e também adequada a
imposição do regime prisional aberto, em face da primariedade
do apelado e da quantidade de pena privativa de liberdade
imposta, nos moldes, aliás, do que reiteradamente decide essa
colenda Câmara e do entendimento firmado pelos Tribunais
Superiores.
Nada
obstante
as
ponderações
do
ilustre recorrente e mesmo não olvidando a preocupação que
delito dessa natureza acarreta ao meio social, sendo cabível o
benefício aplicado e fundamentada a decisão que o concedeu,
não há razão para impingir ao réu tratamento mais severo com
base apenas na gravidade abstrata do delito aqui versado,
sendo oportuno observar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da
Lei no 8.072/90, na redação conferida pela Lei no 11.464/07,
que determina que o condenado pela prática de crime hediondo
inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade,
necessariamente, no regime inicial fechado (HC no 11.840,
Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 27.06.2012), bem como
do artigo 44, da Lei no 11.343/06, na parte em que proíbe a
substituição da pena carcerária por sanção restritiva de direitos
(HC no 97.256, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em
1o.09.2010).
Portanto, nada havendo que alterar na
bem lançada sentença, o desprovimento do recurso se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0096463-58.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -